Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-34.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000350-34.2021.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUMIRENE DE OLIVEIRA

Advogado(s): RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E

PROCESSUAL CIVIL
.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

SENTENÇA DE
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACORDO JUDICIAL
HOMOLOGADO POR SENTENÇA
TRANSITAD
A
EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE POSTERIOR CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA AFERIR PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO INCIDENTE SEM PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
APELO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurada em cumprimento de sentença, visando à reforma da decisão que extinguiu a fase executiva ao considerar válida a cessação administrativa de benefício de auxílio-doença restabelecido mediante acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, sem realização de perícia médica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se o INSS pode cessar, por ato administrativo unilateral baseado em perícia própria, benefício de auxílio-doença restabelecido por acordo judicial transitado em julgado, no qual não foi fixado termo final para sua fruição; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa na sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem a produção de perícia médica judicial necessária à verificação da persistência da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessação administrativa de benefício restabelecido por título executivo judicial não pode prevalecer de modo automático quando a parte exequente afirma a continuidade da incapacidade, pois a coisa julgada confere proteção jurídica à situação reconhecida no momento da homologação do acordo.

A prerrogativa legal de revisão periódica conferida ao INSS pelos arts. 60, § 10, e 101, I, da Lei 8.213/91 não autoriza que o ato administrativo unilateral suplante a necessidade de controle jurisdicional quando há alegação de descumprimento do título executivo.

A controvérsia sobre a persistência da incapacidade exige prova técnica imparcial, sendo a perícia judicial o meio idôneo para confrontar o laudo administrativo produzido unilateralmente pela autarquia.

A extinção do cumprimento de sentença sem realização de perícia judicial viola o direito à prova previsto no art. 369 do CPC e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição.

A fase de cumprimento de sentença é adequada para verificar tanto o adimplemento da obrigação imposta ao INSS quanto a existência de fato extintivo superveniente alegado pela autarquia, impondo-se a instrução probatória antes de qualquer decisão terminativa.

A dispensa imotivada de produção de prova pericial, essencial à solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo
provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A cessação administrativa de benefício por incapacidade restabelecido por título judicial somente pode produzir efeitos no processo quando submetida ao controle jurisdicional mediante prova técnica imparcial.

A extinção do cumprimento de sentença sem realização de perícia médica judicial, quando esta é imprescindível para verificar a persistência da incapacidade, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000350-34.2021.8.05.0248
,
da Comarca de
S
errinha
/Bahia
em que figuram como
a
pelante,
AUMIRENE DE OLIVEIRA

e
apelado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e
dar
provimento ao Apelo
d
a

exequente para anular a sentença
a quo
,

nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12